Tribunal: TJDFT
Processo: 0744545-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. SNIPER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSS. MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu os pedidos de utilização da CNIB para indisponibilidade de bens do executado; de pesquisa ao sistema Sniper e de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS em busca de possíveis vínculos de trabalho do executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de consulta e decretação de indisponibilidade junto à CNIB, de consulta ao Sniper e de expedição dos ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho.
III – Razões de decidir
4. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
5. A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a pretendida decretação de indisponibilidade.
6. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Mantida a r. decisão.
7. Nos autos já consta a informação de que o executado é servidor público federal, bem como o órgão ao qual é vinculado, portanto desnecessária a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para a localização de possíveis vínculos empregatícios. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07063513920248070000, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024; TJDFT, AGI 07348004120238070000, Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/4/2024; TJDFT, AGI 07074703520248070000, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento 21/5/2024; TJDFT, AGI 07043126920248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/4/2024; TJDFT, AGI 07374887320238070000. Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024; TJDFT, AGI 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023.